Tribunal: TJMT
Processo: 1018427-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018427-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - CPF: 672.246.442-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - CPF: 719.718.909-87 (EMBARGANTE), VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI - CPF: 386.168.662-72 (EMBARGADO), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE CASAGRANDE - CPF: 719.718.909-87 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO MENDES DE SOUZA - CPF: 672.246.442-34 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI - CPF: 386.168.662-72 (EMBARGANTE), WEDSLEY LUZ DO AMARAL - CPF: 036.487.281-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO E VALIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
AMBOS

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O embargante busca, com a oposição dos aclaratórios, rediscutir questões já analisadas e fundamentadas no acórdão, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo quando interposto contra decisão interlocutória que, resolvendo questão incidente no curso do processo, condene ao pagamento dessa verba.

IV. DISPOSITIVO

Ambos Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO E VALIDADE DA CITAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega a ocorrência de prescrição, a nulidade da citação por hora certa, a incompetência do juízo e excesso de execução, pleiteando a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As questões relativas à prescrição e à validade da citação por hora certa foram objeto de análise em acórdão transitado em julgado, estando sob o manto da coisa julgada, o que impede a sua reanálise por força da preclusão pro judicato.

A incompetência territorial, por ser relativa, sujeita-se à preclusão se não for alegada no momento oportuno, qual seja, a contestação. Além disso, o credor possui a prerrogativa de indicar o local de pagamento quando este não está expresso no título.

A alegação de excesso de execução, para ser examinada, deve ser acompanhada do demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado do valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar do pleito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que matérias de ordem pública não podem ser rediscutidas se já foram objeto de decisão anterior transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

O 1o embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC).

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O 2o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições.

Sustenta que não houve enfrentamento da questão relativa à nulidade da citação como vício transrescisório, não sujeito à preclusão
pro judicato
, conforme previsto no art. 525, §1o, I, do CPC.

Argumenta que a citação por hora certa foi realizada em endereço que não correspondia à sua residência nem ao seu domicílio profissional, em desconformidade com os artigos 252 a 254 do CPC, e que tal vício não foi objeto de apreciação anterior.

Aponta ainda omissão quanto à inaplicabilidade do Decreto no 2.044/1908 por ausência de título cambial original, sustentando que o documento apresentado seria mera cópia reprográfica, o que atrairia o prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil, e não o prazo trienal previsto no referido decreto.

Defende omissão sobre a alegação de prescrição intercorrente por ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, argumentando que sem citação válida não se operou a interrupção da prescrição.

Sustenta contradição quanto à incompetência territorial do juízo de Comodoro/MT, afirmando que, na ausência de indicação do local de pagamento na nota promissória, deveria prevalecer o foro do domicílio do emitente (Porto Velho/RO), conforme previsto no art. 76 do Decreto no 57.663/66 e art. 53, III, "d", do CPC.

Por fim, alega omissão quanto ao excesso de execução decorrente da cobrança de juros compostos pelo credor, prática vedada pelo ordenamento jurídico, afirmando que demonstrou por meio de planilha detalhada que a cobrança extrapolava os limites do título judicial.

Ao fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeito infringente para dar provimento ao agravo de instrumento, declarando a nulidade da citação, reconhecendo a prescrição do crédito, a incompetência do juízo ou, subsidiariamente, o excesso de execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ ALEXANDRE CASAGRANDE

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Alega, em síntese, que o julgado não enfrentou adequadamente as questões relativas à nulidade da citação como vício transrescisório, à inaplicabilidade do Decreto no 2.044/1908, à prescrição intercorrente, à incompetência territorial e ao excesso de execução.

Passo a analisar cada uma das alegações do embargante, a fim de verificar a existência dos vícios apontados.

Quanto à alegação de omissão referente à tese de nulidade da citação como vício transrescisório, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, motivo pelo qual não podem ser reanalisadas se já foram objeto de anterior decisão transitada em julgado
”.

Com efeito, o acórdão embargado destacou trecho do julgado anterior que analisou a validade da citação por hora certa, transcrevendo inclusive parte da decisão que reconheceu a regularidade do ato citatório.

É importante esclarecer que, embora a nulidade de citação caracterize-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), há preclusão da matéria quando ela já foi devidamente analisada e rejeitada em decisão transitada em julgado, ou seja, não há possibilidade de rediscussão da mesma matéria.

Quanto à alegação de omissão referente à inaplicabilidade do Decreto no 2.044/1908 por ausência de título cambial original, também não vislumbro o vício apontado, uma vez que foi expressamente consignado que “
se tratava de matéria que deveria ter sido suscitada na fase de conhecimento e que, tendo a ação sido julgada procedente com trânsito em julgado, não poderia ser rediscutida em impugnação ao cumprimento de sentença
”.

No que concerne à alegação de omissão referente à prescrição intercorrente, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, “
tendo sido reconhecida a validade da citação por decisão transitada em julgado, não haveria falar em prescrição intercorrente com base nesse argumento
”.

Quanto à alegação de contradição referente à incompetência territorial do juízo de Comodoro/MT, também não vislumbro o vício apontado. Confira o trecho pertinente a questão:

“(...) O recorrente alega ainda a incompetência territorial do juízo de Comodoro/MT para processar e julgar a demanda, argumentando que, não havendo indicação do local de pagamento na nota promissória, deve prevalecer o domicílio do emitente (Porto Velho/RO), conforme previsto no art. 76 do Decreto no 57.663/66 e art. 53, III, "d", do CPC.

Ocorre que, conforme o art. 54, §1o, do Decreto no 2.044/1908, cabe ao credor a prerrogativa de indicar o local de emissão do título que não estiver preenchido com esse requisito. No caso em análise, o credor indicou a comarca de Comodoro/MT, o que atrai a competência para esse juízo.

Ademais, a incompetência territorial é relativa e, portanto, sujeita à preclusão se não alegada no momento oportuno, qual seja, na contestação, nos termos do art. 337, II, do CPC. Tendo o processo tramitado integralmente perante o juízo de Comodoro/MT, com sentença e acórdão já transitados em julgado, não é possível a alegação de incompetência territorial na fase de cumprimento de sentença.

Ainda que assim não fosse, a ausência de indicação do local de pagamento não invalida o documento, pois é mera irregularidade. (...)”

Por fim, quanto à alegação de omissão referente ao excesso de execução, foi consignado que:

“(...) Por fim, o agravante sustenta que existe excesso de execução, pois o cálculo apresentado pelo exequente considera data de citação equivocada (25/11/2021, quando a citação efetiva ocorreu em 31/10/2022) e aplica juros compostos, o que é vedado pela legislação.

O art. 525, §4o, do CPC estabelece que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".

O §5o do mesmo artigo complementa: "na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução".

No caso em análise, embora o agravante tenha alegado excesso de execução, não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, limitando-se a apontar genericamente que haveria um excesso de R$ 16.885,37 no valor principal e R$ 19.418,17 nos honorários.

Assim, nos termos do art. 525, §5o, do CPC, a alegação de excesso de execução não pode ser examinada. (...)”

Vale ressaltar que o embargante apresentou uma planilha simples, sem detalhar o valor correto, apenas ao opor embargos de declaração, após a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 188284432 - 1o instância).

Como visto, verifica-se que o embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, não apontando qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALDECIR ANTONIO KOSCINSKI

O embargante aponta suposta omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária, sob o argumento de que o julgado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do CPC.

O art. 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
".

No caso em análise, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em se tratando de decisão interlocutória, não houve fixação de honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em majoração de honorários em grau recursal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS . NÃO CABIMENTO
. 1. "
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2. "
A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda
" (AgInt nos EAREsp n . 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3 . Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025